Tribunal: TJMT
Processo: 0008952-92.2019.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0008952-92.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[IGOR POMPEO MESQUITA - CPF: 065.008.061-07 (APELANTE), GUSTAVO FARIAS SABER - CPF: 811.599.351-49 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RENATO SOUZA ALVES - CPF: 005.561.531-70 (VÍTIMA), JOSE LOPES ALVES - CPF: 077.579.801-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDENILSON RODRIGUES DA COSTA (APELANTE), EDUARDO DE SOUZA CAETANO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS] EM CONCURSO FORMAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - PRELIMINAR DA PGJ NÃO CONHECIMETNO – RECURSO - SEGUNDO APELANTE - INTERESSE EM RECORRER MENIFESADO - DIREITO SUBJETIVO DO RÉU DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - LIÇÃO DOUTRINÁRIA PREMISSA DO TJMT - PRELIMINAR REJEITADA - SUBTRAÇÃO DE VEÍCULO E OUTROS BENS MOVEIS EM RESIDÊNCIA - DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS -

ROUBO PRATICADO POR 3 (TRÊS) AGENTES - CONFISSÃO DO SEGUNDO APELANTE -
VERSÕES CONTRADITÓRIAS DO APELANTE E CORRÉUS ACERCA DA TERCEIRA PESSOA ENVOLVIDA NO ROUBO
- PRISÃO EM FLAGRANTE LOGO APÓS A PRÁTICA DO CRIME - CONDUÇÃO DO VEÍCULO ROUBADO - POSSE DE OUTROS BENS [CORRENTES NO BOLSO DO APELANTE] - DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES - SUPORTE AOS EXECUTORES - PARTÍCIPE - LIÇÃO DOUTRINARIA - JULGADO DO TJMT - CONDENAÇÕES PRESERVADAS - RECURSO DESPROVIDO.

No
“caso de divergência - o réu deseja recorrer, mas o defensor, não, por exemplo – deve prevalecer a vontade de quem quer sujeitar a decisão ao duplo grau de jurisdição”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 19ª ed., Ed. Forense, pág. 1841 – e-book).

Se o apelante manifestou seu desejo de recorrer da sentença condenatória inexiste óbice ao conhecimento e processamento do apelo,
“maiormente à vista da prevalência do direito subjetivo do réu ao duplo grau de jurisdição”
(TJMT, Ap nº 169864/2015).

O
“partícipe não tem nenhum poder diretivo sobre o crime, i. e., não possui o domínio finalista do fato. Contribui, por intermédio de conduta acessória, para a concretização do comportamento típico, mediante induzimento (determinação), instigação ou auxílio material (a chamada cumplicidade). [...] São meros partícipes, desde que não dominando subjetivamente o fato, restrinjam sua contribuição ao simples induzimento encorajamento ou auxílio secundário.”
(JESUS, Damásio. Código Penal Anotado. 12ª ed.. Editora Saraiva. São Paulo: 2002. p. 138/139)

As declarações dos policiais militares e das vítimas, a prisão do apelante na posse do veículo e bens subtraídos [em seu bolso], logo após a subtração [aproximadamente 1h], no mesmo local em que os executores confessos do roubo estavam, demonstram seu envolvimento no crime. (TJMT, AP NU 0032829-66.2016.8.11.0042)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0008952-92.2019.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): IGOR POMPEO MESQUITA

EDENILSON RODRIGUES DA COSTA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por IGOR POMPEO MESQUITA e EDENILSON RODRIGUES DA COSTA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (NU 0008952-92.2019.8.11.0042; Código 565623), que os condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas, em concurso formal [duas vítimas], a 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 157, § 2º,

II, c/c art. 70 do CP

- (ID 115084950).

O apelante IGOR POMPEO MESQUITA sustenta que

as provas seriam insuficientes para condenação.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 115084973).

O apelante EDENILSON RODRIGUES DA COSTA, assistido pelo órgão da Defensoria Pública, aduz que
“não há qualquer razão que justifique”
a apelação.

Requer o
“arquivamento do feito”
(ID

115084974).

A 10ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 115084977).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Roubo qualificado pelo concurso de agentes. Sentença condenatória. 1) Interposição de recurso, de próprio punho, pelo réu Edenilson Rodrigues da Costa, ao ser intimado da sentença. Defensoria Pública que, no entanto, concluiu pela manutenção da sentença condenatória, em todos os seus termos, em relação ao referido acusado. Ausência de interesse recursal. Não conhecimento do recurso que se impõe, nos termos do artigo 577, § único, do CPP. 2) Insurgência da Defensoria Pública contra a condenação do corréu Igor Pompeo Mesquita. Pretendida absolvição por insuficiência de provas. Improcedência. Réu preso em flagrante na posse do veículo roubado, quando ainda se encontrava nas proximidades do local em que os demais corréus também foram encontrados na posse de outros pertences subtraídos da residência das vítimas. Versão do apelante que permaneceu isolada nos autos e desprovida de substratos de convencimento que lhe pudessem conferir credibilidade. Condenação que era mesmo impositiva. Parecer pelo não conhecimento do apelo interposto pelo sentenciado Edenilson Rodrigues da Costa e pelo desprovimento do recurso manejado em prol do sentenciado Igor Pompeo Mesquita, para que seja mantida intacta, em todos os seus termos, a sentença proferida pela ilustre Magistrada singular.
”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 115729983)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DA PGJ (NÃO
CONHECIMENTO - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i PGJ suscita o não conhecimento do recurso interposto por EDENILSON RODRIGUES DA COSTA,

em razão da
“plena concordância da defesa técnica com o que ficou decidido”
(ID 115729983).

No caso, o apelante manifestou seu desejo de recorrer da sentença condenatória (ID 115084960 - fls. 389), porém a Defesa técnica [órgão de Defensoria Pública] alegou ausência de interesse recursal porque
“o único pedido que não foi acolhido foi o do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, entretanto, isso não justifica a interposição de um recurso, uma vez que este seria totalmente inócuo, já que a pena-base foi estabelecida no mínimo legal e, portanto, mesmo que a referida atenuante fosse reconhecida pelo TJMT, a pena não poderia ser reduzida abaixo do mínimo, por força do disposto na Súmula 231 do STJ
” e pediu o
“arquivamento do feito”,
em relação ao apelante

EDENILSON RODRIGUES DA COSTA
(ID 115084974 - fls. 427/427).

O
“
Defensor Público, por meio da independência funcional que lhe é assegurada no art. 127, I, da Lei Complementar 80/94, pode adotar a estratégia de defesa que entender mais adequada em benefício do assistido, sem que isso importe em nulidade”
(STJ, HC 364.438/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 10/11/2016).

Todavia,
“no caso de divergência - o réu deseja recorrer, mas o defensor, não, por exemplo – deve prevalecer a vontade de quem quer sujeitar a decisão ao duplo grau de jurisdição”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 19ª ed., Ed. Forense, pág. 1841 – e-book).

Se o apelante manifestou seu desejo de recorrer da sentença condenatória inexiste óbice ao conhecimento e processamento do apelo,
“maiormente à vista da prevalência do direito subjetivo do réu ao duplo grau de jurisdição”
(TJMT, Ap nº 169864/2015 - Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza - Segunda Câmara Criminal - 18.5.2016).

Com essas considerações,
REJEITA
-
SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
Na data de 23/02/2019, por volta das 6h20min, na rua 2800, Quadra 03, Casa 17, Bairro Jardim Imperial, nesta cidade e comarca de Cuiabá/MT, os denunciados Eduardo de Souza Caetano, Igor Pompeo Mesquita e Edenilson Rodrigues da Costa, com consciência, vontade e comunhão de esforços, subtraíram coisas alheias móveis, em proveito próprio ou de outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, no caso, diversos aparelhos celular, notebook, vários relógios, um veículo VW Gol, de cor preta Placa JZA-4970, além dos demais itens descritos no auto de apreensão às fls. 25/25-verso, pertencentes às vítimas Renato Souza Alves e José Lopes Alves. [...]

Ante o exposto e por tudo que mais consta no incluso procedimento investigativo, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pela Promotora signatária oferece a presente DENUNCIA contra EDUARDO DE SOUZA CAETANO, IGOR POMPEO MESQUITA e EDENILSON RODRIGUES DA COSTA como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, INCISO i, NA FORMA DO ART. 70 (CONCURSO FORMAL), TODOS DO Código Penal [...].
”
(Alessandra Gonçalves da Silva Godoi, promotora de Justiça – ID 115084478)

O Juízo singular reconheceu as reponsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
A materialidade do roubo está comprovada por meio do Auto de prisão em Flagrante Delito; Termo de Exibição e Apreensão; Termo de Entrega; Boletim de Ocorrência, bem como dos depoimentos colhidos, em Juízo.

As autorias delitivas dos acusados Eduardo de Souza Caetano e Edenilson Rodrigues da Costa restaram induvidosas, já que ambos acusados confessaram, em Juízo, suas respectivas participações, e se delataram, reciprocamente.

No que se refere ao acusado Igor Pompeo Mesquita, também entendo que restou comprovada a participação dele, na realização do tipo penal, em apreço, porém, diante da negativa do acusado, mister se faz uma detalhada exposição das provas colhidas na instrução, para fundamentar o édito condenatório. [...]

Assim, como se conclui das transcrições acima, os denunciados Eduardo e Edenilson confessaram as suas respectivas participações no crime, ora em comento, contudo, trazem uma narrativa em que buscam isentar a responsabilidade do réu Igor, quando negam a participação dele, no crime, ora em julgamento. [...]

Conforme visto, a teoria de que o terceiro comparsa não se tratava do réu Igor, adotada pelos acusados, restou divergente mais uma vez, visto que as declarações do réu Igor, além de se auto contradizerem, destoa, sobremaneira, das declarações dos demais meliantes.

A princípio, o réu Igor narrou que quando ia para o trabalho, teria avistado os dois colegas Eduardo e Edenilson, inclusive, afirmou, em diversos momentos de seu interrogatório, em juízo, que somente os dois estavam no carro. Todavia, quando questionado a respeito do terceiro elemento, relatou que esse comparsa, não identificado, estava junto com Eduardo e Edenilson, e que chegou com eles, estava na kitnet, porém foragiu com a chegada da polícia, enquanto Igor supostamente manobrava o carro.

Notadamente o denunciado Igor tentou desvencilhar-lhe da responsabilidade criminal que lhe cabe, apresentando essas declarações contraditórias, que não merecem prosperar, pois os próprios comparsas não o favoreceram quando apresentaram ainda mais incongruências em seus interrogatórios.

Ademais, a negativa do Acusado Igor, se encontra desarticulada de qualquer elemento convincente, e, tampouco, foi capaz de provar a versão mal elaborada trazida em Juízo, de que estava se dirigindo ao trabalho, ou, sequer apresentou quaisquer testemunhas do que estava fazendo no momento do crime. [...]

Pela transcrição das declarações da vítima Renato, acima, é possível constatar que em nenhum momento ela teve dúvida quanto à participação dos acusados Eduardo e Edenilson no evento delituoso, apontando-os, sem rodeios, como demonstrado pelo reconhecimento pessoal realizado na delegacia, e, inclusive, relatou que reconheceu o réu Igor como o indivíduo que estava dando suporte aos comparsas, pois pode visualizá-lo na câmera de segurança de seu vizinho, após o fato.

Insta gizar, por fim, que os acusados foram presos, em flagrante delito, na posse de todos os objetos das Vítimas, com os simulacros utilizados para a perpetração do crime, sendo que o réu Igor foi surpreendido na direção do automóvel do ofendido Renato. [...]

Diante dos depoimentos alhures citados, restou cabalmente comprovada a atuação de mais de um meliante na realização dos crimes, ora em tela, já que nos depoimentos prestados, em juízo, tanto os Réus, como das Vítima, afirmaram o concurso de pessoas.

Já no que tange à causa especial de aumento de pena por emprego de arma, entendo que não merece procedência, haja vista que as armas utilizadas para a realização do tipo penal eram simples simulacros de arma de fogo, conforme narrou acusados e confirmou o policial militar, em Juízo.

Faço constar ainda que Laudo Pericial nº 2.3.2019.35248-01, confirmou que as armas apreendidas eram simulacros. [...]

Com essas considerações, reconheço a presença apenas da causa de aumento de pena, prevista no § 2.º, incisos II, do artigo 157, do Código Penal.

III – DO ACOLHIMENTO DO CONCURSO FORMAL: [...]

Portanto, reconheço que os Acusados, mediante uma só ação, lesaram o patrimônio de duas vítimas, servindo-se, para tanto, das mesmas condições de tempo, lugar e modus operandi. [...]

P O S T O I S S O, e pelo que dos autos consta, julgo parcialmente procedente a denúncia para que sejam os denunciados:

1. Eduardo de Souza Caetano, devidamente qualificado, condenado nas penas do artigo 157, § 2º, inciso II, c/c art. 70 (duas vítimas), c/c art. 65, inciso I, todos do Código Penal.

2. Igor Pompeo Mesquita, devidamente qualificado, condenado nas penas do artigo 157, § 2º, inciso II, c/c art. 70 (duas vítimas), c/c art. 65, inciso I, todos do Código Penal.

3. Edenilson Rodrigues da Costa, devidamente qualificado, condenado nas penas do artigo 157, § 2º, inciso II, c/c art. 70 (duas vítimas), c/c art. 65, inciso I, todos do Código Penal. [...]

V - DA DOSIMETRIA DA PENA EM RELAÇÃO AO RÉU EDUARDO: [...]

VI - DA DOSIMETRIA DA PENA EM RELAÇÃO AO RÉU IGOR: [...]

6.1.1 – Do crime de roubo contra vítima José:

Pelos motivos já expostos, e por não ter valorado nenhuma circunstância negativamente, fixo a pena-base no mínimo legal, em QUATRO ANOS RECLUSÃO E MULTA DE DEZ DIAS-MULTA no valor correspondente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Embora tenha reconhecido a atenuante da menoridade em favor do acusado, deixo de operá-la, já que a pena base foi fixada em seu mínimo legal, o que veda a sua incidência, nos termos da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Tendo reconhecido a causa especial de aumento de pena pelo concurso de agentes, aumento a pena em um terço, fixando a pena em CINCO ANOS E QUATRO MESES DE RECLUSÃO E MULTA EM TREZE DIAS-MULTA e o dia multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

6.1.2 – Do crime de roubo contra vítima Renato: [...]

Tendo reconhecido a causa especial de aumento de pena pelo concurso de agentes, aumento a pena em um terço, fixando a pena em CINCO ANOS E QUATRO MESES DE RECLUSÃO E MULTA EM TREZE DIAS-MULTA e o dia multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

6.2 - Do concurso formal:

Diante do reconhecimento da ocorrência do concurso formal, aumento a pena em 1/6 (um sexto), e fixo-a em SEIS ANOS, DOIS MESES E VINTE DIAS DE RECLUSÃO e VINTE E SEIS DIAS-MULTA e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos. [...]

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal, determino o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

VII - DA DOSIMETRIA DA PENA EM RELAÇÃO AO RÉU EDENILSON: [...]

Pelos motivos já expostos, e por não ter valorado nenhuma circunstância negativamente, fixo a pena-base no mínimo legal, em QUATRO ANOS RECLUSÃO E MULTA DE DEZ DIAS-MULTA no valor correspondente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Embora tenha reconhecido a atenuante da menoridade em favor do acusado, deixo de operá-la, já que a pena base foi fixada em seu mínimo legal, o que veda a sua incidência, nos termos da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Tendo reconhecido a causas especial de aumento de pena pelo concurso de agentes, aumento a pena em um terço, fixando a pena em CINCO ANOS E QUATRO MESES DE RECLUSÃO E MULTA EM TREZE DIAS-MULTA e o dia multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

7.1.2 – Do crime de roubo contra

Vítima Renato: [...]

7.2 – Do concurso formal: Diante do reconhecimento da ocorrência do concurso formal, aumento a pena em 1/6 (um sexto), e fixo-a em SEIS ANOS, DOIS MESES E VINTE DIAS DE RECLUSÃO e VINTE E SEIS DIAS-MULTA e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Inaplicável o disposto no artigo 44 do Código Penal, tendo em vista a violência e grave ameaça efetivada pelo Acusado e a pena privativa de liberdade ser superior a quatro anos.

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, determino o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena [...]
.”
(Maria Rosi de Meira Borba, juíza de Direito - ID 115084950)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Apreensão (ID 115084478 – 46/47), Termo de entrega (ID 115084478 – fls. 48/49) a Auto de Avaliação Indireta (ID 115084478 – fls. 68), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Raimundo Alves Macedo Junior, policial militar (ID 115084478 - fls. 13/14), Jean Carlos Ferraz Frantz, policial militar (ID 115084478 - fls. 16/17), Renato Souza Alves, vítima (ID 115084478 - fls. 18), IGOR POMPEO MESQUITA, apelante (ID 115084478 - fls. 26/28), Eduardo de Souza Caetano, corréu (ID 115084478 - fls. 31/34), EDENILSON RODRIGUES DA COSTA, apelante (ID 115084478 – fls. 36/38).

A vítima Renato Souza Alves compareceu à Delegacia de Polícia de Várzea Grande [Central de Flagrantes] e reconheceu IGOR POMPEO MESQUITA, E
duardo de Souza Caetano e EDENILSON RODRIGUES DA COSTA
“como sendo as pessoas que praticaram o roubo”
(ID 115084478 – 20).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Jean Carlos Ferraz Frantz, policial militar (ID 115084482), Renato Souza Alves, vítima (ID 115084482), José Lopes Alves, vítima (ID 115084482), IGOR POMPEO MESQUITA, apelante (ID 115084482), Eduardo de Souza Caetano, corréu (ID 115084482), EDENILSON RODRIGUES DA COSTA, apelante (ID 115084482).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 23.2.2019, por volta das 6h20min, as vítimas [José Lopes Alves e Renato Souza Alves] estavam em sua residência, localizada à
rua 2800, quadra 03, casa 17, bairro Jardim Imperial, Cuiabá/MT
,
oportunidade em que 2 (dois) agentes
adentraram no local, anunciaram o assalto, renderam as vítimas e subtraíram um
veículo VW Gol, cor preta, placa JZA-4970, R$24,50 (vinte e quatro reais e cinquenta centavos), 3 (três) pulseiras, 4

(quatro) correntes,

13 (treze) aparelhos celulares de diversas marcas, 7 (sete) relógios1 (um)
notbook
, dentre outros objetos, tais como capacete, carregadores, broche,
pen drive
, controles, pastas, cadernos, chaves, torneiras, pares de meias, alicate, acessórios de celular e óculos,

pertencentes às vítimas (ID
115084478/ID 115084482);

- Raimundo Alves Macedo Junior [policial militar] narrou, na Delegacia de Polícia, que realizaram diligências e localizaram o veículo subtraído em uma kitnet, localizada no bairro Alameda, em Várzea Grande; o apelante
“estava no veículo e foi abordado de imediato
”; em seu bolso, foram encontradas
“algumas correntes de cor amarela”
;

ao lado do veículo , foi localizada uma mochila de cor preta, contendo diversos objetos, tais como: aparelhos celulares, relógios, 01 (um) chave de veículo, 01 (um molho de chave
”; na kitnet, foram encontrados os corréus Eduardo e

Edenilson;

(ID 115084478 - fls. 13/14);

- Jean Carlos Ferraz Frantz [policial militar] confirmou, nas fases policial e judicial, que terem realizado a prisão de 3 (três) pessoa na kitnet; perante a autoridade policial, informou que o apelante estava dentro do veículo; em Juízo, ressaltou que
teve um que foi preso dentro do veículo, mas não se lembra qual que era
(ID 115084478 - fls. 16/17/ID 115084482);

- Renato Souza Alves [vítima] relatou, em ambas as fases da persecução penal, que
ouviu
“um barulho estranho na frente”;
saiu
“assim eu viu o seu pai, entrando com 2 (duas) pessoas”; “ele tinha saído para comprar pão”; “o agente anunciou o assalto, seu pai deitou, pegaram sua mãe”; “fez todo mundo deitar, inclusive sua irma que mora no fundo com a família dela”; “fizeram todos de reféns e mandaram nao olhar pra eles”; “eram 2 (duas) pessoas, que estavam armadas”; “a gente imagina que uma arma era verdadeira, mas o que os policiais pegaram mesmo eram 2 (duas) falsas; “nao foi apreendida a terceira arma que ela era verdadeira”; “vi pela filmagem que o vizinho fez essa terceira arma”; “essas pessoas passaram cerca de 10 (dez) a 15 (quinze) minutos”; “fiz o reconhecimento na Delegacia”; “nao sei informar pelo nome qual que e a pessoa”; “a foto de fls. 71 (fls. 75), essa pessoa não me lembro”; “foto de fls. 49 (fls. 53) eu nao me recordo”; “recordo melhor pela filmagem”; “nas fotos de fls. 103 (Edenilson) eu reconheço, ele ta bem nítido na gravação”; “a pessoa de fls. 104 (Eduardo) eu reconheço”; “a pessoa de fls. 105 eu não reconheço, ele não está na gravação, até o policial falou pra mim que ele estava dirigindo o carro”; “o que estava com a arma verdadeira e o de fls. 103, pelo vdeo a gente imagina que era verdadeira”; “recuperamos todos os bens, o que ficou faltando era a minha aliança, a aliança do meu pai”; “vi dois nitidamente por conta da câmera e esse outro o rapaz foi preso dirigindo meu carro que o policial falou pra mim”; “uma das armas que aparece no vídeo nao foi apreendida”; “na hora la eu não sabia se era de brinquedo ou nao”

(ID 115084478 - fls. 18/ ID 115084482);

- José Lopes Alves [vítima] declarou, em Juízo, que

está
“traumatizado ate hoje”
; quando vai “
abrir o portão recorda do fato”
; recorda
de “dois ou três porque um ficou fora, foi o

seguinte, na hora que eu fui abrir o portão que eu comecei a abrir, um chegou e meteu a arma assim e não falava nada, eu tomei um susto tão grande que eu dei um empurra o assim, da ele veio pra cima e quebrou meu o óculos”
;
“falava o que ta acontecendo, ele não falava nada; da veio outro assim e falou e um assalto fica quieto
”;
“veio o Renato assim e falou pai fica quieto
”;
“eu vi uma pistola e outro assim
”;
“a pistola verdadeira era a que estava com o primeiro
”; “
o outro estava com a de brinquedo, o que levou o Renato pra dentro; mandou a gente deitar no chão”; “levaram alianças, minha mulher doente, a hora que ela viu aquele ‘piseiro’ deitou”; “a minha mulher a hora que ela viu eles pedindo a aliança, ela colocou a dela na boca”; “minha nora saiu do quarto deitou também”; “não tinha nenhuma criança na hora graças a Deus”; “meu vizinho tinha câmera puxou as imagens e daí o Renato levou pra polícia”; “eu não fiz o reconhecimento na Delegacia, eu nao quis ver ninguém”; “lembro de um o que me abordou”; “pra te falar a verdade, só me recordo desse aqui de fls. 103, ele que estava com a arma de verdade (Edenilson)”; “os bens estavam dentro do carro do Renato”; “mais ou menos uma hora, uma hora e meia depois do crime o carro já foi apreendido”; “eu não vi o terceiro porque ele ficou do lado de fora”
(ID 115084482);

- Eduardo de Souza Caetano [corréu] confessou, em mabas a sfases da persecução penal, ter praticado o roubo
“
com Edenilson”
; o
“Igor não estava junto”
;
“não sabe porque reconheceram Igor”; “o terceiro indivíduo deixaram na ponte; que não sabe quem era ele, não sabe o nome dele”

(ID 115084478 - fls. 31/34 - ID 115084482);

- EDENILSON RODRIGUES DA COSTA [apelante] negou a autoria, perante a autoria policial (ID 115084478 - fls. 36/38); na audiência de instrução, confessou
ter praticado o roubo com Eduardo;
“só foi com Eduardo
”;
“só os dois”
;
“Igor não estava junto
”;
“pegaram la o Gol e um monte de objetos”
(ID 115084482);

- IGOR POMPEO MESQUITA [apelante] negou ter participado do roubo, alegando ter apenas manobrado o carro;
chegou “
la, os guris tinham acabado de chegar”
;
“os dois, eles tinham acabado de chegar”
;
“sa de casa, fui dar uma volta la”
;
“passo la direto, eu fico la de vez em quando, com os guri la na frente”
;
“eles chegaram com o carro, eles dois”
;
“pediram pra eu manobrar o carro e entraram la pra dentro”
;
“o carro tava com mochila”
;
“a polícia ja foi e veio, virou, passou la na Avenida; a, foi e virou dentro do carro”
;
“eu so tinha manobrado o carro, nao fiz nenhum assalto”; “eles pediram pra mim guardar o carro que eles iam me dar um dinheiro”; “ia guardar no Fort Atacadista”; “no dia estava de camiseta verde com preto”
;
“a terceira pessoa é um cara que fugiu, que ele chegou junto com os cara lá na quitinete e entrou pra dentro e fugiu pelos fundos
”

(ID 115084478 - fls. 26/28).

Dito isso, vejamos.

A subtração de
um
veículo VW Gol, cor preta, placa JZA-4970, R$24,50 (vinte e quatro reais e cinquenta centavos), 3 (três) pulseiras, 4

(quatro) correntes,

13 (treze) aparelhos celulares, 7 (sete) relógios, 1 (um)
notbook
, 1 (um) capacete, 1 (um) broche, 1 (um)
pen drive
, controles de portão, pastas, cadernos, chaves, torneiras, pares de meias, alicate, acessórios de celular e óculos,
no dia 23.2.2019, por volta das 6h20min, em uma residência localizada à
rua 2800, quadra 03, casa 17, bairro Jardim Imperial, Cuiabá/MT,
foi descrita coerentemente pelas vítimas José Lopes Alves e Renato Souza Alves, nas fases policial e judicial.

O apelante EDENILSON RODRIGUES DA COSTA e o corréu Eduardo de Souza Caetano confessaram a autoria do roubo, mas alegaram não ser o apelante IGOR POMPEO MESQUITA a terceira pessoa que participou do crime.

O apelante
IGOR POMPEO MESQUITA foi preso em flagrante [às 7h45min], na condução do veículo subtraído, em frente a uma
kitnet
, localizada no bairro Alameda, em Várzea Grande/MT, trazendo em seu bolso algumas correntes subtraídas, tendo sido encontrada, ainda, uma mochila contendo aparelhos celulares, relógios, chaves e outros bens pertencentes às vítimas, ao lado do carro.

O EDENILSON RODRIGUES DA COSTA e o corréu [Eduardo de Souza Caetano] estavam no interior da referida
kitnet
e também foram presos em flagrante, conforme depoimentos dos policias militares Alves Macedo Junior e Jean Carlos Ferraz Frantz, em ambas as fases da persecução.

Consoante bem pontuado pela i. PGJ, afigura-se
“fato incontroverso que o apelante [...] fora surpreendido pela Polícia Militar no momento em que ele e os demais corréus tentavam ocultar os bens subtraídos das vítimas
” (Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 115729983).

Atente-se que o apelante e os corréus apresentaram versões contraditórias acerca da terceira pessoa envolvida no roubo. Para
IGOR POMPEO MESQUITA
os 3 (três) assaltantes teriam chegado naquele local [
kitnet
em Várzea Grande] juntos e a outra pessoa teria fugido pelos fundos, ao passo que
Eduardo de Souza Caetano aduziu ter deixado
“o terceiro indivíduo”
na ponte, bem como desconhecer o nome dele, cujas narrativas possuem a
“a
clara tentativa de isentar o acusado Igor Pompeo Mesquita de sua responsabilidade pela participação no roubo narrado na exordial acusatória”,
conforme consignado pelo Juízo singular, na sentença condenatória
(Maria Rosi de Meira Borba, juíza de Direito - ID 115084950).

A prática do crime por 3 (três) pessoas foi confirmada pela vítima José Lopes Alves, em Juízo, oportunidade em que destacou que um deles ficou do lodo de fora da residência.

A assertiva do apelante no sentido de que apenas fez uma manobra com o veículo e receberia dinheiro para levá-lo ao Supermercado Fort Atacadista mostra-se inverossímil, sobretudo porque ele foi preso dando suporte aos executores, logo após a ação criminosa.

Com efeito, responde pelo crime não só aquele que diretamente pratica a conduta típica, mas quem concorre de qualquer modo para sua execução [partícipe].

Sobre o tema, o i. Prof.º Damásio de Jesus assim leciona:

“[...] o partícipe não tem nenhum poder diretivo sobre o crime, i. e., não possui o domínio finalista do fato. Contribui, por intermédio de conduta acessória, para a concretização do comportamento típico, mediante induzimento (determinação), instigação ou auxílio material (a chamada cumplicidade). [...] São meros partícipes, desde que não dominando subjetivamente o fato, restrinjam sua contribuição ao simples induzimento encorajamento ou auxílio secundário.”
(Código Penal Anotado. 12ª ed.. Editora Saraiva. São Paulo: 2002. p. 138/139)

As declarações dos policiais militares, das vítimas, no sentido de que o delito foi praticado por 3 (três) agentes, sendo que um deles permaneceu do lado de fora da residência, a prisão do apelante IGOR POMPEO MESQUITA na posse do veículo e bens subtraídos [em seu bolso], logo após a subtração [aproximadamente 1h], no mesmo local em que os executores confessos do roubo [EDENILSON RODRIGUES DA COSTA e Eduardo de Souza Caetano] estavam, demonstram seu envolvimento no crime (TJMT, AP NU 0032829-66.2016.8.11.0042 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 23.5.2019).

Assim sendo, as condenações dos apelantes
IGOR POMPEO MESQUITA e EDENILSON RODRIGUES DA COSTA
pelo roubo descrito na denúncia devem ser preservadas.

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Do apelante
IGOR POMPEO MESQUITA:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes.

O juiz da causa reconheceu a atenuante da menoridade relativa (CP, art.65, I), mas não reduziu a pena por se encontrar no mínimo legal (STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena.

A incidência da majorante do concurso de pessoas enseja o aumento da reprimenda no patamar mínimo de 1/3 (um terço), motivo pelo qual a pena deve ser preservada em 5 (cinco) anos e 4 (quare) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

A incidência do concurso formal [vítimas
José Lopes Alves e Renato Souza Alves] autoriza a elevação da pena no patamar de 1/6 (um sexto), conforme Enunciado Criminal 35 do TJMT, de modo que a pena definitiva do apelante IGOR POMPEO MESQUITA deve ser mantida em 6 (
seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa.

No que e refere ao regime, a pena imposta – superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos -, as circunstâncias judiciais favoráveis e a primariedade justificam o inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’).

Do apelante EDENILSON RODRIGUES DA COSTA:

Na primeira fase, a pena-base está no mínimo legal, qual seja, 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes, ao passo que a ate
nuante da menoridade relativa (CP, art.65, I) não pode conduzir a pena intermediaria abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, não foram reconhecidas minorantes.

Por força da majorante do concurso de pessoas deve ser preservado o aumento da pena na fração mínima - 1/3 (um terço) -, assim como a reprimenda em 5 (cinco) anos e 4 (quare) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

O concurso formal [vítimas
José Lopes Alves e Renato Souza Alves] justifica a exasperação da pena no patamar de 1/6 (um sexto) escolhido pelo juiz da causa (TJMT, Enunciado Criminal 35), motivo pelo qual impõe-se manter definitiva do apelante EDENILSON RODRIGUES DA COSTA em 6 (
seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa.

Sobre o regime, a pena imposta – superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos -, as circunstâncias judiciais favoráveis e a primariedade autorizam o inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022